Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-65.2020.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-65.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), DOSELINA DA GLORIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 572.189.601-97 (EMBARGANTE), FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA - CPF: 032.108.641-44 (ADVOGADO), RIAN OLIVEIRA NOVATO - CPF: 044.066.791-70 (ADVOGADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - ME - CNPJ: 08.052.044/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DOSELINA DA GLORIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 572.189.601-97 (EMBARGADO), FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA - CPF: 032.108.641-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000393-65.2020.8.11.0052 – Rio Branco

Embargantes:
Doselina da Gloria Santana de Oliveira e

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000393-65.2020.8.11.0052 – Rio Branco

Embargantes:
Doselina da Gloria Santana de Oliveira e

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Doselina da Gloria Santana de Oliveira e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000393-65.2020.8.11.0052 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre defende a existência de omissão no v. acórdão quanto a prescrição do título executado, pois, foi considerado o prazo trienal, porém, a cédula de crédito em questão possui prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil. Requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Por outro lado, Doselina da Gloria Santana de Oliveira sustenta que o v. acórdão foi contraditório ao reconhecer a prescrição do título e, ainda assim, condená-la ao pagamento do ônus sucumbencial, uma vez que ao ajuizar demanda com título prescrito, o embargado deu causa a sua propositura, devendo arcar com as despesas referentes ao processo.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre apresentou manifestação (id. 90563967), pugnando pela rejeição do recurso apresentado por Doselina da Gloria Santana de Oliveira.

Já Doselina da Gloria Santana de Oliveira também apresentou manifestação (id. 90977010), pugnando pela rejeição do recurso apresentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre, requerendo ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse dos recorrentes é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que
,
compulsando os autos, observa-se que a ação de execução se encontra lastreada na cédula de crédito bancário n. B30530780-9 firmada entre as partes, cujo vencimento final ocorreu em 12.01.2014
(id. 81770468 – pág. 34/38).

Sendo assim,
em que pese a alegação da recorrente de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo quinquenal, nos termos do art. 205, §5º, inc. I, do C. Civil, o certo é que se está diante de pretensão executiva de título de crédito, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do mesmo codex
.

Isso porque, o art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil, traz expressamente a ressalva dos prazos previstos em lei especial, todavia a Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário, não menciona prazo prescricional específico, motivo pelo qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, o prazo trienal do Código Civil, por se tratar de título de crédito.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Dessa forma, no caso vertente, repiso que o prazo prescricional a ser observado é o trienal
, contados da data do vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário firmada entre os litigantes, qual seja, em 12.01.2014, todavia, o ajuizamento da demanda executiva ocorreu tão somente em 05.07.2018 (id. 81770468 – pág. 01), após decorrido o prazo de três (03) anos previsto no art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil, correspondente ao mesmo prazo trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7º, §5º, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.” (TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5ª Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 - negritei)

Logo, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto neste particular, razão pela qual deve ser confirmada a r. sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição do direito de ação.

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante defende que, no caso vertente, deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo a apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo, uma vez que deixou de adimplir o título entabulado entre as partes.

Com razão.
É cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a executada, ora apelada, tenha sido vitoriosa na ação, face o reconhecimento da prescrição do título pelo MM. Juiz, o certo é que também deve ser considerada como geradora da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito executivo.

Sendo assim, a apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que os embargos à execução somente foi procedente, repiso, ante o reconhecimento da prescrição do título, sendo justo e razoável que a apelada arque com as custas processuais e honorários advocatícios
.
”
(id. 88322974 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão acerca do suposto prazo prescricional quinquenal, pois, se está diante de pretensão executiva de título de crédito, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do mesmo C. Civil.

Isso porque, o art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil, que traz expressamente a ressalva dos prazos previstos em lei especial, todavia a Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário, não menciona prazo prescricional específico, motivo pelo qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, o prazo trienal do Código Civil, por se tratar de título de crédito.

Não obstante, reafirmo que o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil, sendo de clareza solar a inexistência de omissão neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, também inexiste a contradição alegada pela recorrente Doselina da Gloria Santana de Oliveira, uma vez que, ainda que tenha sido vitoriosa na ação, face o reconhecimento da prescrição do título pelo MM. Juiz e também por este Tribunal, o certo é que também deve ser considerada como geradora da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito executivo, consoante jurisprudência pacífica do c. STJ, não havendo razão para qualquer inconformismo nesse ponto.

Ora, com o devido respeito, repiso que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que os embargos à execução somente foi procedente, ante o reconhecimento da prescrição do título, sendo justo e razoável que Doselina da Gloria Santana de Oliveira arque com as custas processuais e honorários advocatícios

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, feito na manifestação apresentada por Doselina da Gloria Santana de Oliveira, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021